Tribunal: STF
Processo: RE 72906
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-29
Data de publicação: 1972-06-29

Ementa:
- Ação de desapropriação. - Não cabe, em recurso extraordinário, reexame da fixação do valor do bem expropriado. - De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, são devidos juros compensatórios, desde a ocupação do imóvel. - Recurso parcialmente, provido.